Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. MAJORANTE. COMPROVADA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ALTERAÇÃO. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o afastamento da majorante quando demonstrado que o réu ameaçou as vítimas com arma branca (cabo de madeira).
2. Ausente qualquer fundamento pelo sentenciante a justificar a fração redutora relativa à tentativa, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois) terços.
3. No curso da instrução criminal, foi demonstrado que o réu em semelhantes circunstâncias de data, local, horário e “modus operandi” praticou os delitos contra as vítimas. Portanto, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.
5. Recurso parcialmente provido.